Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. RETIRADA DE SÓCIO. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. Na hipótese de instrumento particular de compra e venda de cotas sociais, o pagamento das quantias atinentes à referida alienação deverá ser corretamente adimplido pelo comprador, considerando os termos acordados com o vendedor.
2. Estando demonstrado que houve inadimplemento, a condenação do comprador ao pagamento da importância pactuada deve ser acrescida de juros de mora desde a citação (art. 405, do CC) e correção monetária.
3. Conforme consta no instrumento firmado entre as partes, em caso de inadimplemento, deverá incidir o pagamento de multa de 10% (dez por cento), o que deve ser incluído na condenação.
4. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida. Recurso adesivo do autor provido. Sentença reformada.